Tribunal: STF
Processo: Ext 1757
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de pedido de extradição requerido pelo Governo da Alemanha contra Ilan Evegeni Krugliak que teve seu deferimento pela Primeira Turma desta Corte.



    Em 09.12.2022, foram interpostos embargos de declaração requerendo que: (i) se faça constar no acórdão que a entrega do Embargante está condicionada ao juízo discricionário do Presidente da República; e (ii) seja esclarecido que não houve a assunção, de todos os compromissos previstos no art. 96 da Lei nº 13.445/2017, o que enseja, portanto, o indeferimento do pleito extradicional em comento. 



    Com relação ao item i), o art. 95 da Lei nº 13.445/2017, tal como ressaltou o embargante, decorre de lei, sendo exercida a discricionariedade presidencial apenas após o deferimento da extradição por esta Corte. Portanto, não se trata de requisito ou matéria que enseje deliberação por esta Corte.



    Quanto ao item ii), consta do voto do relator que a entrega do extraditando está condicionada à assunção dos compromissos previstos no artigo 96 da Lei nº 13.445/2017 (doc. 40, pg. 6 – item 9). Ressalto que tais compromissos podem ser assumidos a qualquer momento do trâmite processual; todavia, em qualquer hipótese, são condição para a efetiva entrega do extraditando ao Estado requerente. 



    Não obstante o relatado acima, a fim de dar celeridade processual, converto os presentes embargos em petição e determino que constem na comunicação do deferimento da extradição ao Ministério das Relações Exteriores, Polícia Federal e Ministério de Estado da Justiça e Segurança Pública (ou correspondente): (i) a prerrogativa do Presidente da República prevista no art. 95 da Lei 13.445/2017 e (ii) a necessidade do Governo da Alemanha firmar formal compromisso de cumprimento dos requisitos previstos no art. 96 da Lei nº 13.445/2017 como condição para entrega do extraditando. 



    Intimem-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator